Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703046-13.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBC CONSTRUCOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: TOMAHAWK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BBC Construções, Reformas e Serviços contra decisão (ID origem 220407929) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação de conhecimento movida por Tomahawk Comércio de Alimentos Ltda., decretou a revelia da parte ré/agravante, ante a não regularização de sua representação processual. Em suas razões recursais (ID 67505088), preliminarmente, requer a parte agravante a gratuidade de justiça. Alega estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando estar demonstrada a regularização da representação processual e o risco de que a decretação da revelia impõe ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Faz alusão a entendimento jurisprudencial que acredita corroborar suas razões recursais. Aduz que a decretação da revelia sem concessão à parte agravante de oportunidade para regularizar sua representação processual constitui grave cerceamento de defesa, além de prejudicar a análise da gratuidade de justiça pleiteada. Alega ter apresentado tempestivamente a contestação e demais documentos necessários à comprovação da tese defensiva. Afirma que, em alteração contratual devidamente juntada aos autos, há a especificação do representante legal da sociedade, circunstância que deveria ter sido levada em consideração pelo magistrado da origem. Sustenta que a decisão se equivoca ao não admitir a validade da procuração assinada digitalmente, dado que, conforme dispõe o artigo 10, da MP n. 2.200-2/2001, documentos assinados com certificado digital possuem validade legal equiparável à dos documentos físicos. Aduz que a suposta irregularidade na representação processual da parte ré é vício sanável, passível de correção a qualquer tempo, conforme artigo 76, do Código de Processo Civil. Faz alusão a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Sustenta a ocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Faz menção a entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem suas razões recursais. Afirma que a decretação precipitada da revelia compromete a análise dos fatos e o julgamento do mérito do processo. Cita o artigo 219, do CPC, bem como art. 5o, LV, da Constituição Federal. Novamente faz alusão a entendimentos jurisprudenciais. Alega que o formalismo excessivo constitui óbice inadequado ao seu direito à ampla defesa. Faz menção a entendimentos doutrinários. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja considerada válida a procuração juntada, tendo em vista a utilização do certificado digital da pessoa jurídica. De modo subsidiário, requer que o vício seja considerado suprido pela juntada da procuração de ID origem 221155907. Decisão de ID 67529530 determinou a comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade ou, facultativamente, o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido ao ID 68059308. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista o recolhimento do preparo recursal (ID 68059308), circunstância que evidencia capacidade econômica incompatível com o estado de hipossuficiência necessário para a obtenção da benesse legal pleiteada. Indo adiante, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não está presente um dos requisitos para o conhecimento do presente agravo de instrumento: a hipótese de cabimento. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, a parte se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que decretou a revelia da parte ré/agravante, ante a não regularização de sua representação processual, conforme se verifica de seu teor a seguir transcrito (ID origem 22407929). Tendo em vista que a procuração acostada em ID 220048402 não designa a pessoa natural que, em representação da pessoa jurídica outorgante do mandato, teria subscrito o instrumento, medida indispensável para a necessária aferição, à luz dos atos constitutivos, de sua legitimidade para a prática do ato, a teor do disposto no art. 75, inciso VIII, do CPC e conforme expressamente veio a advertir o despacho de ID 218918567, tenho por não regularizada a representação processual da demandada, a despeito de oportunizado, razão pela qual decreto a sua revelia. Prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de gratuidade de justiça, eis que não veio aos autos por meio de advogado regularmente constituído. Sem prejuízo, observado o disposto no art. 349 do CPC, às partes, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que ainda pretendam produzir, indicando precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade pretendida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar, observando, desde logo, a limitação estabelecida pelo art. 357, § 6o, do CPC. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Observe-se, quanto à fluência do prazo em favor da requerida, o disposto no art. 346, caput, do CPC. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitida, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, sobretudo se considerado que, regularizada a representação processual, a parte pode continuar a se manifestar nos autos, inclusive especificando provas que eventualmente queira produzir. Somente após a prolação da sentença que será possível analisar se houve prejuízo à defesa com a decretação da revelia e se esta se deu de modo adequado, questão a ser suscitada em eventual preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC[1]. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. Na mesma linha de entendimento, o claro julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1880181, 07090068120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (não cabimento) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.